Tribunal: TCU
Processo: 043.656/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 595/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 043.656/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Velloso Nunes (XXX.329.628-XX); Anderson Luis de Lima Mazzamboni (XXX.767.709-XX); Brenno Mathias Ferreira (XXX.579.518-XX); Cristiane de Moraes Silva do Carmo (XXX.498.818-XX); Daniel Freitas de Toledo (XXX.548.018-XX); Daniel Souto Maior Lopes (XXX.127.528-XX); Eliane Arcoverde Alves (XXX.579.778-XX); Reinaldo Prado de Oliveira (XXX.524.208-XX); Sebastiao Elio de Macedo (XXX.649.976-XX); Sidlene Viana Ribeiro Azevedo (XXX.020.582-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.